Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADICIONAIS NÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS NEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, a saber: a) a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) a condenação da requerida ao pagamento de RR$ 1.861,71(mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta um centavo), acrescido de correção atualizada, correspondentes aos valores despendidos com: 1 - Enxoval feminino para o sepultamento valor R$ 150,00, 2 - Prestação de serviço sepultamento do corpo e outros valores R$ 871,71, 3 - Serviço de Tanatopraxia realizado pela própria REQUERIDA CONTIL e cobrando um valor R$ 690,00, 4 – Coroa de Flores colocada na capela valor R$ 150,00. Além disso, a parte autora também pediu a condenação em danos morais no valor de 10 salários mínimos.
2. Apesar da recorrente defender o inadimplemento contratual por parte da empresa, percebe-se que o enterro da genitora da requerente aconteceu em cemitério diverso do contratado (sem cobrança adicional) e que foram prestados os serviços solicitados, tais como a urna funerária, o transporte do corpo até o cemitério e a ornamentação floral do corpo (contestação ID 21664142). De fato, os demais serviços previstos no contrato não foram solicitados pela família, conforme demonstra a gravação do agendamento ID 21664148.
3. A cobertura contratual abrangia a prestação dos seguintes serviços: O contratante terá direito a expensas da contratada aos seguintes serviços, extensivos aos dependentes: 1. Registro de óbito; 2. Taxa de sepultamento; 3. Paramentos; 4. Velório no Jardim Metropolitano; 5. Urna tamanho clássico e espacial; 6. Mesa de condolência; 7. Assistência social e jurídica; 8. Ornamentos florais; 9. Carro para translado até 150Km do centro de Brasília; 10. Ônibus ou micro-ônibus para acompanhamento; 11. Placa de mármore e plaqueta de bronze; 12. Cremação; 13. Jazigo grátis por 03 anos (empréstimo); 14. Até 10 dependentes por contrato incluso o titular; 15. Atendimento em Olinda-PE; 16 Atendimento em Fortaleza-CE. Conforme assentado em sentença, “observa-se que apesar da ausência de previsão contratual a requerida arcou com algumas despesas, pois conforme disposto no contrato deixa claro as localidades do sepultamento que são diversas do local onde foi de fato feito o sepultamento da genitora da parte autora. Outrossim, não há que se falar em nulidade contratual ou falha na prestação de serviços”.
4. Não havendo falha na prestação nos serviços funerários capazes de macular os direitos de personalidade da parte autora, também não há falar em danos morais.
5. Custas dispensadas, diante dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro à parte autora (declaração de hipossuficiência ID 21664112).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Justiça gratuita deferida. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.